Tribunal: TJSP
Processo: 1038012-37.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais – Preliminar de ilegitimidade passiva – Superação, pela possibilidade de julgamento de mérito favorável à parte que a arguiu – Artigo 488 do CPC.
Roubo de celular, com a realização de operação fraudulenta através de Pagamento Instantâneo (PIX) – Ausência de imediata comunicação do roubo à instituição financeira – Solicitação de abertura de

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais – Preliminar de ilegitimidade passiva – Superação, pela possibilidade de julgamento de mérito favorável à parte que a arguiu – Artigo 488 do CPC.
Roubo de celular, com a realização de operação fraudulenta através de Pagamento Instantâneo (PIX) – Ausência de imediata comunicação do roubo à instituição financeira – Solicitação de abertura de procedimento de verificação dos fatos apenas quando já concluídas as transações reclamadas – Responsabilidade da instituição bancária – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigos 14 e 20 do CDC – Negligência do estabelecimento bancário – Inobservância da regra de cuidado e dever de segurança – Conduta – Relação de causa e efeito – Relação de causalidade – Regra de incidência – Artigo 403 do Código Civil – Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não é causa ou concausa eficiente para o resultado – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Dever de sigilo da senha– Ônus do correntista – Prática de ato voluntário próprio que explicita assunção de risco – Ato de terceiro e excludente de responsabilidade – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Inocorrência de 'fortuito interno' – Ausência de pressupostos de incidência – Artigo 393 do Código Civil – Ação estranha à atividade do réu – Aplicação do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC – Eventual análise do perfil do correntista que constitui mera liberalidade do fornecedor do serviço, não o vinculando ou obrigando – Ausência de falha na prestação de serviços – Ressarcimento por danos materiais e morais – Não cabimento – Ação julgada improcedente – Sentença reformada – Sucumbência revertida, observada a gratuidade de justiça, art. 98, §3o, do CPC.
Recurso provido.